Tribunal: STM
Processo: 7000602-78.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000602-78.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: JAIRO ALVES RIBEIRO
ADVOGADO: ADILSON WANDSON DOS SANTOS VALENTIM
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do pedido e denegou a Ordem, por falta de amparo
legal, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:36:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a38d1a4f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000602-78.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE: JAIRO ALVES RIBEIRO.
IMPETRANTE: ADILSON WANDSON DOS SANTOS VALENTIM.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM.
ADVOGADO: ADILSON WANDSON DOS SANTOS VALENTIM.

EMENTA. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 205, C/C O ART 30, II,
DO CPM). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI
10.826/2003). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA NÃO PERSECUÇÃO PREVISTA NO ART. 28-A DO
CPP. NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO POR TRIBUNAL
DO JÚRI NO JUÍZO PROCESSANTE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
DECISÃO UNÂNIME.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Réu civil acusado de ter praticado, em
tese, em área sob administração militar, os crimes de homicídio simples tentado (art.
205, c/c o art. 30, II, ambos do CPM), contra militar em serviço, e de porte ilegal de arma
de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).
Incabível o trancamento da respectiva Ação Penal Militar pela via estreita do Habeas
Corpus, eis que, in casu, trata-se de questão complexa cujo o devido esclarecimento
exige aprofundamento na produção e análise das provas, devendo a instrução processual
ter o seu curso normal. A via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
A iniciativa de proposta de não persecução penal prevista no art. 28-A do CPP se insere
na alçada do Ministério Público e tem rito próprio a ser seguido, não havendo qualquer
previsão legal de sua aplicação no âmbito da Justiça Castrense.
In casu, o crime doloso contra a vida (tentativa de homicídio), perpetrado por um civil
contra militar em função de policiamento de área sob administração militar, subsome-se
ao art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, c/c o art. 124 da CF/1988, e ao art. 30, I-B, da Lei
nº 8.457/1992, alterado pela Lei nº13.774/2018, cabendo, pois, ao Juiz Federal da Justiça
Militar o julgamento monocrático do feito, sem que isso represente qualquer violação ao
postulado do Tribunal do Júri.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem por falta
de amparo legal.

Brasília, 15 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. ADILSON WANDSON DOS SANTOS VALENTIM, em favor
de JAIRO ALVES RIBEIRO, civil, requerendo a concessão da ordem para o trancamento da Ação Penal
Militar nº 7000105-25.2020.7.11.0011, a que responde o Paciente perante a 2ª Auditoria da 11ª CJM,
ou para que seja trancada a Denúncia na parte relativa ao delito do art. 205, caput, c/c art. 30, II,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:36:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a38d1a4f
ambos do CPM (homicídio simples tentado), conforme evento 1, arquivo 1.

A referida Ação Penal Militar teve início em 24/8/2020, com o recebimento da Denúncia pelo MM. Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM. Na ocasião, o magistrado a quo
registrou que foram demonstrados indícios de autoria e materialidade delitivas, além de ressaltar o
preenchimento dos requisitos do art. 77 do CPPM (evento 1, arquivo 2).

Registrou, ainda, que, em se tratando de réu civil e na esteira das alterações promovidas na LOJM pela
nº Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, nos termos do novel art. 30, I-B:

compete ao Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.

Verifica-se, na documentação acostada aos autos, que o Paciente foi preso em flagrante delito, em
11/4/2020, como incurso nos art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 205, caput, combinado com o art. 30, II,
ambos do CPM, prisão essa convertida em prisão preventiva pelo magistrado processante.
Inconformada, a Defesa do Paciente impetrou o Habeas Corpus nº 7000236-39.2020.7.00.0000, do
qual fui o Relator e concedi, em sede de liminar, liberdade ao Paciente. No mérito, este Tribunal, por
unanimidade, concedeu a ordem e confirmou a liminar que revogara a prisão preventiva.

O Impetrante aduz, em síntese, no tocante à imputação de homicídio simples tentado, a atipicidade da
conduta do Paciente por ausência do dolo do tipo, o animus necandi, já que não estariam presentes os
indícios de que teria agido no intuito de matar o militar tido como ofendido. Alega também a
excludente de culpabilidade por exigibilidade de conduta diversa, uma vez que, em seu entendimento,
não se podia exigir do Paciente um comportamento diverso daquele efetivamente adotado.

Quanto ao porte ilegal de arma, pleiteia o Impetrante a aplicação do art. 28-A do CPP na Justiça Militar
da União, a fim de que seja oferecido o acordo de não-persecução penal. No mérito, requer o
reconhecimento da excludente de culpabilidade, como causa exculpante, reconhecida pela doutrina e
pela jurisprudência.

Assim, objetiva com a presente impetração a concessão da ordem para o trancamento da Ação Penal
em tela, pelo menos quanto à tentativa de homicídio, prevista no art. 205, caput, c/c o art. 30, II, do
CPM.

Não houve pedido formal de liminar.

Em Despacho datado de 28/8/2020, examinando a documentação coligida aos autos, não vislumbrei,
de plano, qualquer afronta a dispositivos legais ou à existência de irregularidades que justificassem a
concessão de qualquer medida cautelar. No ensejo, determinei que se oficiasse à autoridade apontada
como coatora, MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, para que
prestasse as informações acompanhadas das peças processuais que entendesse necessárias ao
esclarecimento das alegações do Impetrante, de acordo com o art. 472 do CPPM e no art. 91, § 2º, do
RISTM (evento 6).

As informações foram prestadas em 1º/09/2020, conforme documento constante do evento 9, no qual
a Autoridade Impetrada esclarece de forma detalhada os fatos objeto do presente writ.

Esclarece a autoridade impetrada que, no dia 11 de abril de 2020, no Centro de Instrução e
Adestramento de Brasília/DF, foi lavrado o APF nº 7000105-25.2020.7.11.0011, em desfavor do
Paciente e de outros quatro civis. Todos eles teriam sido flagrados pelo Sd FN UESLEI HENRIQUE DOS
SANTOS praticando "trilha ciclística" em área militar. Após a abordagem, o militar, Sd FN UESLEI, foi
alvo de disparos de arma de fogo, deflagrados pelo ciclista JAIRO ALVES RIBEIRO, segundo relato do
Ofendido e da testemunha ADAILTON DE ALMEIDA.

Ainda, segundo as informações prestadas, o MPM ofereceu Denúncia, em 20 de agosto de 2020, em
desfavor do Paciente JAIRO ALVES RIBEIRO, com base no art. 205, caput, c/c art. 30, II, ambos do CPM
(homicídio simples tentado), e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:36:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a38d1a4f
permitido), todos c/c o art. 9º, III, alínea "b", do CPM, perpetrado em concurso material de crimes, art.
79 do CPM. Em relação aos demais envolvidos, o Parquet Castrense requereu o arquivamento parcial
quanto à prática, em tese, do crime do art. 302 do CPM (ingresso clandestino). Por fim, destacou que a
instrução processual vem seguindo o seu curso normal.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo parecer do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se no sentido da impossibilidade de
tratar das matérias trazidas à baila em sede de Habeas Corpus, por demandarem dilação probatória.
Aduziu que a proposta de não persecução penal prevista no art. 28-A do CPP tem rito próprio e se
insere na alçada do Ministério Público. Sustentou, ainda, pelas razões que especifica, a tese de que a
Ação Penal Militar em tela não pode ser julgada monocraticamente por Juiz Singular, mas sim por um
Júri a ser constituído no âmbito do Juízo processante, eis que se trata de crime doloso contra a vida, em
razão do que opina pelo conhecimento e para que seja determinado ao magistrado a quo a instauração
do Júri no presente caso, aplicando-se, por analogia, o Decreto-Lei n. 253/67, solicitando-se a lista de
jurados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cujo edital foi publicado no DOU,
de 8/11/2019 (evento 12).

É o Relatório.

VOTO

Versa o presente writ, impetrado em favor de JAIRO ALVES RIBEIRO, civil, sobre a concessão da ordem
para o trancamento da Ação Penal Militar (APM) nº 7000105-25.2020.7.11.0011, a que responde o
Paciente perante a 2ª Auditoria da 11ª CJM, ou para que a APM, pelo menos, seja trancada na parte
relativa ao delito tipificado no art. 205, caput, c/c o art. 30, II, ambos do CPM (homicídio simples
tentado).

Extraem-se das informações prestadas pela autoridade coatora e de toda a prova pré-constituída, que
o fato ensejador da APM em exame ocorreu no dia 11 de abril de 2020, no Centro de Instrução e
Adestramento de Brasília/DF, durante a realização, pelo Paciente e um grupo de quatro amigos, de
uma trilha ciclística, em área sob administração militar, os quais foram abordados pelo Sd FN UESLEI
HENRIQUE DOS SANTOS. Durante o ato de abordagem, o militar em questão teria sido alvo de disparos
de arma de fogo, disparos esses feitos pelo ciclista JAIRO ALVES RIBEIRO, ora Paciente. Tais fatos foram
relatados pelo Ofendido e confirmados pela testemunha ADAILTON DE ALMEIDA.

No tocante à imputação de homicídio simples tentado, o Impetrante alega que o Paciente e seus
quatro amigos ciclistas teriam sido surpreendidos com uma abordagem feita por uma pessoa de
bermuda e camisa, em um carro preto descaracterizado, aos gritos de "PARA, PARA, PRO CHÃO", em
razão do que o Paciente pensou que estavam sendo abordados por um meliante, a fim de assaltá-los, o
que teria motivado a reação.

Nesse contexto, sustenta o Impetrante que a conduta do Paciente se mostra atípica, por ausência do
dolo do tipo, o animus necandi, uma vez que o mesmo não teria agido com a intenção de matar o
militar apontado como ofendido. Portanto, segundo aduz o Impetrante, nessas circunstâncias não se
poderia exigir do Paciente outra conduta que não fosse a adotada, em razão do que teria agido sob o
manto da excludente de culpabilidade por ausência da exigibilidade de conduta diversa.

No que concerne à imputação de porte ilegal de arma, pleiteia o Impetrante a aplicação do art. 28-A do
CPP na Justiça Militar da União, a fim de que ofereça o acordo de não-persecução penal.

A toda evidência, os autos indicam uma situação fática - geradora da Ação Penal Militar ora contestada
e atribuída ao Paciente - que, em tese, configura os delitos do art. 205 do CPM, na modalidade tentada,
e do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Como é sabido, o trancamento de ação penal é medida excepcional, que somente se apresenta
juridicamente possível na via estreita do habeas corpus quando se verificar, de forma clara e
incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada na constatação,
prima facie, de atipicidade da conduta, de incidência de causa excludente de culpabilidade, de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:36:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a38d1a4f
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Observa-se, de plano, que a prova pré-constituída não afasta a atipicidade da conduta nem isenta o
Paciente de responsabilidade.
As matérias abordadas pelo Impetrante, inerentes à atipicidade por ausência de dolo e a excludente de
culpabilidade, evidentemente não podem ser analisadas no estreito rito do habeas corpus, eis que
demandam dilação probatória acurada. As diversas nuances e circunstâncias apontadas devem ser
analisadas de forma aprofundada no curso da Instrução Processual.

Assiste razão à PGJM, em seu parecer, ao posicionar contrariamente ao pleito do Impetrante, ao
formular as seguintes indagações, as quais adoto como razão adicional de decidir, in verbis:

"Como é que se vai analisar disparos múltiplos contra alguém dentro do plano de
ausência de dolo? Disparos que, então, aconteceram sem querer, acidentais? Disparos
contra um militar realizando policiamento em área militar sob fundamento de
inexigibilidade de outra conduta?! Se não era de se exigir do paciente que atuasse
conforme o direito, quer dizer, então, que se impunha ao militar o dever de suportar os
riscos da morte, mesmo diante de nenhuma agressão por ele praticada contra os civis,
estando eles, aliás, em conduta ilícita por praticarem ciclismo em área proibida, uma
área militar? Tão complexa alegação não é possível ser analisada no estreito rito do
habeas corpus.".

Note-se que as alegações do Impetrante "de que o Paciente teria sido surpreendido com a abordagem
e que, em razão do quadro delineado, não era inexigível conduta diversa da que foi adotada, eis que
não imaginava estar sendo vítima de um assalto; e, ainda, de que não teria agido com dolo nem com o
ânimo de matar" são afirmações que precisam ser comprovadas e esclarecidas no curso da instrução
processual, para que possam produzir algum efeito em prol do Paciente, sendo inviável analisar os
diversos aspectos que permeiam a questão em sede de habeas corpus, sob pena de julgamento
antecipado da lide.

Portanto, há um caminho a ser percorrido, afigurando-se como incabível e prematuro interromper a
persecução criminal pela via eleita do habeas corpus, ainda mais diante dos claros indícios de autoria e
materialidade delitivas constantes da Peça Acusatória e apontados pela Autoridade Coatora.

Não se pode olvidar que, consoante o disposto no art. 30 do CPPM, a Exordial Acusatória deve ser
apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.
Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade.

Além disso, em se tratando de ilícitos penais, na fase de oferecimento e recebimento da Denúncia,
vige o brocardo in dubio pro societate, em que se assegura, tanto à autoridade responsável pelas
investigações, quanto ao dominus litis, a prerrogativa de atuarem em benefício da lei e da ordem. Se a
conduta imputada ao Paciente configura, ou não, crime militar, somente se poderá concluir ao final o
processo penal regularmente instaurado e conduzido.

Por pertinente, cumpre transcrever os seguintes Julgados deste Tribunal, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO. ART. 240 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. FALTA
DE EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E DA
MATERIALIDADE DELITIVAS. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
O trancamento de ação penal é medida excepcional, que somente se
apresenta juridicamente possível na via estreita do habeas corpus quando se
verificar, de forma clara e incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua
instauração, consubstanciada na constatação, prima facie, de atipicidade da
conduta, de incidência de causa excludente de culpabilidade, de ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. A ausência de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:36:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a38d1a4f
convicção quanto à autoria delitiva por parte da Autoridade Militar não conduz,
necessariamente, ao reconhecimento de que o agente não teria cometido o delito
descrito na Peça Vestibular. Consoante disposto no art. 30 do Código de Processo
Penal Militar, a Peça Acusatória deve ser apresentada sempre que houver prova de fato
que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Trata-se da essência do Princípio da
Obrigatoriedade. Considerando o delito encartado no art. 240 do Código Penal Militar,
segundo o qual o delito de furto constitui na subtração, para si ou para outrem, de coisa
alheia móvel, é possível concluir que a Denúncia oferecida pelo Órgão ministerial possui
os elementos mínimos descritos nos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar.
Nessas circunstâncias, deve prosseguir a instrução processual, devendo ser
privilegiado o Princípio in dubio pro societate, não sendo possível acolher o
argumento defensivo da ausência de justa causa, tampouco de inépcia da
Exordial Acusatória. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade." (Habeas Corpus
nº 7000144-61.2020.7.00.0000. Relator: Min Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Julgamento: 30/6/2020) (grifos nossos.);

"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO. UNANIMIDADE.
No âmbito de apuração da ocorrência de ilícitos penais, vige o princípio in dubio pro
societate, assegurando, tanto à autoridade responsável pelas investigações,
quanto ao dominus litis, a prerrogativa de atuarem em benefício da lei e da
ordem. Se a conduta imputada ao Paciente configura ou não crime militar, somente o
processo penal regularmente instaurado e conduzido poderá afirmar. Não cabe ao Juiz
aprofundar-se na análise dos fatos no ato de recebimento da denúncia, bastando
verificar a incidência de indícios suficientes de autoria e de materialidade do delito.
Ordem denegada. Decisão unânime." (Habeas Corpus nº 7000128-10.2020.7.00.0000.
Relator: Min Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgamento: 7/5/2020). (grifos
nossos.)

Do mesmo modo, não cabe ao Judiciário impor o acordo de não persecução pleiteado pelo Impetrante
no que concerne ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido), nos moldes previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal Comum, introduzido pela Lei
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019.

A esse respeito, vale ressaltar que, caso fosse possível a aplicação do referido instituto no âmbito da
Justiça Militar, na eventual hipótese de proposta de acordo, tal iniciativa caberia ao Ministério Público, a
teor do que prevê o referido dispositivo legal, no caput e nos seus 14 parágrafos, que estabelece,
ainda, uma série de regras específicas inerentes às condições e ao caminho a ser trilhado.

Embora o referido delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, do qual é acusado o
Paciente, não esteja tipificado na legislação penal militar, a ela está vinculado por configurar, em tese,
crime militar, dada as condições em que foi cometido.

Por pertinente, vale salientar que o caput do referido art. 28-A estabelece o seguinte, in verbis:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos o Ministério Público poderá propor acordo
de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente.
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à
pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado
pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:36:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a38d1a4f
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse
social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função
proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público,
desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (...). (grifos nossos.)

Numa leitura acurada das disposições da Lei nº 13.964, de 2019, é possível concluir que o instituto do
acordo da não persecução penal não se aplica aos crimes militares tampouco é compatível com a Lei
Adjetiva castrense, opção que foi observada pelo legislador ordinário, ao propor a sua incidência tão
somente em relação ao Código de Processo Penal comum.

Nesse sentido, decidiu este Tribunal, em recente Julgado da relatoria do eminente Ministro José Coêlho
Ferreira, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP.
INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS
CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas
Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal
comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II
- O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP,
não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo
em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção
que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e
propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal
comum. III - Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º,
caput, e incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do
CPPM, uma vez que a negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do
acordo de não persecução penal em relação aos delitos previstos na legislação
penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de formalidade legal e
tampouco se configura constrangimento ilegal em relação ao acusado. IV - Ordem de
Habeas Corpus denegada. Decisão unânime." (Habeas Corpus nº 7000374-
06.2020.7.00.0000. Relator: Min Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 26/8/2020).
(grifos nossos.)

Em relação à manifestação do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA sobre o instituto previsto no art. 28-A do CPP comum, por me alinhar com o
entendimento, gostaria de destacar trecho da citação feita no Acórdão proferido no mencionado
Habeas Corpus nº 7000374-06.2020.7.00.0000, que teve como Relator o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, vazada nos seguintes termos, ipsis litteris:

"(...) Ora, esse era o momento para incluir o instituto no CPPM. Expressamente não
houve previsão no CPPM, justamente porque o legislador percebeu que a repressão ao
crime militar não comporta esse instituto. Se o pleito do impetrante não se impunha
diante da Resolução 101/CSMPM, agora com mais razão diante da vigência da Lei
13.964/19.".

Releva argumentar também que a não aplicação do acordo da não persecução penal nesta Justiça
Castrense não viola o Princípio da Isonomia ou da Igualdade. A esse respeito, o STF tem sempre
destacado a preponderância do Princípio da Especialidade em relação aos agentes que cometem
delitos no ambiente militar, conforme Acórdão proferido no HC nº 91759, que teve como Relator o
Ministro MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 9/10/2007.

No tocante à tese suscitada pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA do julgamento do caso em tela por um Tribunal do Júri a ser constituído, peço
vênia para discordar do entendimento sustentado.

Argumenta o Subprocurador-Geral que a competência para julgar o crime de tentativa de homicídio

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:36:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a38d1a4f
não seria do Juiz Singular, monocraticamente, e que o Paciente teria direito a um julgamento pelo Júri,
sob pena de violação da garantia processual do Tribunal do Júri e do Juiz Natural dispostos no art. 5º,
XXXVIII, da Constituição Federal de 1988, eis que se trata de um crime doloso contra a vida praticado
por um civil.

A meu ver, tal entendimento não deve prosperar.

O art. 9º do CPM estabelece hipóteses de cometimento de crime militar por civis, firmando a
competência da Justiça Castrense para julgá-los. Notadamente, o referido dispositivo extrai seu
fundamento do texto Constitucional (art. 124).

No caso, tratando-se de crime doloso contra a vida (tentativa de homicídio) perpetrado por um civil
contra militar em função de policiamento de área sob administração militar, a situação subsome-se ao
art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, c/c o art. 124 da CF/1988, e ao art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/1992,
alterado pela Lei nº 13.774/2018, cabendo, pois, ao Juiz Federal da Justiça Militar o julgamento
monocrático do feito.

A regra de competência, acima indicada, não representa violação ao Princípio do Juiz Natural nem da
garantia constitucional do Tribunal do Júri, estabelecida no art. 5º, XXXVIII, da CF/1988. Observe-se que
a competência do Tribunal do Júri não é absoluta, sendo afastada diante da previsão de regra especial
de competência, como é o caso. Nesse sentido, foi o entendimento do STF, analisando situação
concreta semelhante à dos autos, in verbis:

"EMENTA: (...). TENTATIVA DE HOMICÍDIO. (...). ART. 9º, III, D, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. INCIDÊNCIA. VÍTIMA MILITAR EM SERVIÇO. (...). 1. É constitucional o julgamento,
pela Justiça Militar, de crime doloso contra a vida quando presente alguma das hipóteses
de incidência da Lei Penal Militar (CPM, art. 9º). Precedente: HC 91003, (...) 2. Responde
por crime militar o civil que pratica tentativa de homicídio contra militar quando este
estiver em função de natureza militar. (...) 4. Recurso desprovido." (STF; Primeira Turma,
RHC 123594 AgR; Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 2/12/2014).

É importante frisar que não há na legislação vigente nenhum dispositivo que autorize o deslocamento
da competência monocrática do Juiz Togado para o Júri, ainda que esse deslocamento ocorra
internamente e a competência continue no âmbito da Justiça Militar da União. Mesmo com as recentes
alterações introduzidas pela Lei nº 13.774/2018 na Lei de Organização da Justiça Militar (LOJM), não
houve nenhuma modificação no sentido de deslocar para o Júri a competência para julgamento dos
crimes militares dolosos contra a vida praticados por civis.

Assim sendo, com a devida vênia, tratando-se, pois, de crime militar, nos termos da lei, compete à
Justiça Militar da União processar e julgar o feito, em conformidade com o previsto no art. 124 da
CF/1988, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, sendo o Juiz Federal da Justiça Militar o Juiz Natural
para o julgamento do caso, nos termos da Lei nº 8.457/92, com as alterações perpetradas pela Lei nº
13.774/2018.

Dessa forma, pelas razões expostas, inobstante o laborioso esforço do Impetrante, não se vislumbra na
prova pré-constituída da via estreita do habeas corpus a existência de elementos que, de plano,
afastem a responsabilidade do Paciente, e que autorizem o trancamento, seja total ou parcial, da Ação
Penal Militar em curso a que responde o Paciente, ainda mais em se tratando de uma situação fática
complexa, conforme já afirmado, que demanda a produção e análise aprofundada de provas.

Por derradeiro, ressalto, apenas para registro, que não se verifica qualquer constrangimento à
liberdade de locomoção do Paciente, e nem há indícios de sua ocorrência, eis que aguarda o desfecho
da investigação em liberdade.

Diante do exposto, conheço do pedido e denego a Ordem por falta de amparo legal.